Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-65.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CENTRO UNIVERSITÁRIO FACULDADE DE MEDICINA DO ABC. CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA DE ENDOCRINOLOGIA E POSTERIOR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA VOLTADA À APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTAME.
1. Irregularidade na representação processual de assistente litisconsorcial. Cientificado o constituinte da renúncia ao

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CENTRO UNIVERSITÁRIO FACULDADE DE MEDICINA DO ABC. CONCURSO PARA PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA DE ENDOCRINOLOGIA E POSTERIOR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA VOLTADA À APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTAME.
1. Irregularidade na representação processual de assistente litisconsorcial. Cientificado o constituinte da renúncia ao mandato de seu patrono, dispensa-se a intimação judicial da parte à constituição de novo advogado. Exame da jurisprudência.
2. Recurso principal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não cabe ao Poder Judiciário, para a aferição da legalidade de decisão administrativa, ativar-se em missão substituinte ao administrador na confecção de elementos de prova não produzidos na seara administrativa e, bem por isso, não valorados pelo administrador. A ilegalidade ou legalidade do ato administrativo cumpre ser aferida, de princípio, a partir da moldura factual submetida ao exame do administrador.
3. Ato administrativo. Não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca e examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (STF, RE no 632.853 – Tema no 485). Distinção não reconhecida. Conjunto probatório que afasta a existência de elementos indicativos de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia no processo de seleção. Diferenças fáticas na utilização de máscara e tipo de microfone que não atingiram o patamar do tratamento discriminatório ou importaram em parcialidade por parte do presidente da banca examinadora. Agradecimentos iniciais realizados por ambos os candidatos. Desempenho das funções de presidência da avaliação com firmeza e arguição rigorosa que não desbordaram dos padrões de urbanidade e profissionalismo, nem configuraram diferenças de trato a infirmar a lisura do certame. Elementos de prova relativos à conduta do presidente da banca examinadora na reunião posterior à prova que tampouco caracterizam intimidação ou direcionamento, respeitada a sensação de duas das testemunhas, que ainda assim reconheceram não haver atitudes específicas intimidadoras por parte da presidência. Divergência de opinião entre os componentes da banca refletida, ao que consta, em nota final, cujo mérito não compete ao Poder Judiciário rever.
6. Nulidade da sindicância administrativa tampouco aferida. Procedimento deflagrado à força de comunicação do Ministério Público, com ampla oportunidade de manifestação da autora e coleta de provas. Vícios do certame não aferidos.
7. Honorários advocatícios bem arbitrados, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, e diminuta expressão do valor atribuído à causa.
8. Recurso adesivo voltado à condenação da autora por litigância fraudulenta. Desacolhimento. Acentuada litigiosidade e combatividade das patronas da autora que não caracterizam, por si, litigância de má-fé.
9.Desfecho de origem preservado. Apelação principal e adesiva desprovidas.